Tribunal: TJES
Processo: 5000898-68.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000898-68.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO AFONSO DA CUNHA BENINE e outros

APELADO: ROBERTO DA CUNHA BENINI e outros (5)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000898-68.2022.8.08.0062.

APELANTE
S
:
PAULO AFONSO DA CUNHA BENINE E LIGIA PINHEIRO BENINI.

APELADOS: ROBERTO DA CUNHA BENINI, ERNANI VINICIUS MAIA MENDES BENINI E MARIA AUXILIADORA DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. MERA DETENÇÃO. POSSE PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Cuida-se de apelação cível interposta por Paulo Afonso da Cunha Benine e Ligia Pinheiro Benini contra sentença que julgou improcedente ação de manutenção de posse ajuizada em face de Roberto da Cunha Benini, Ernani Vinicius Maia Mendes Benini e Maria Auxiliadora da Silva, ao fundamento de ausência de comprovação de posse legítima sobre o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão:
(
I
) verificar se os apelantes detinham posse legítima sobre o imóvel, a justificar o pedido de manutenção;
(
II
) analisar se houve comprovação de realização de benfeitorias indenizáveis pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A pretensão possessória exige demonstração de posse mansa, pacífica e com animus domini, nos termos do art. 561 do CPC.
4. Restou evidenciado que a ocupação do imóvel se deu por mera permissão do antigo proprietário (irmão dos autores), o que configura detenção, não gerando proteção possessória.
5. Depoimentos pessoais dos autores confirmam que passaram a residir no imóvel com autorização verbal do irmão, inexistindo ato de aquisição da posse com ânimo de dono.
6. Nos termos do art. 1.208 do Código Cvil, atos de mera tolerância não induzem posse.
7. Quanto ao pedido de indenização por benfeitorias, ausente prova documental dos investimentos realizados e de sua individualização, inviabilizando acolhimento do pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse exercida por mera permissão do proprietário não gera direito possessório nem enseja ação de manutenção de posse.

A ausência de comprovação da realização e do custeio exclusivo de benfeitorias afasta o direito à indenização.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CC, arts. 1.208 e 1.210; CPC/2015, art. 561; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.147/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 07-04-2025, DJEN 10-04-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000898-68.2022.8.08.0062.

APELANTE
S
:
PAULO AFONSO DA CUNHA BENINE E LIGIA PINHEIRO BENINI.

APELADOS: ROBERTO DA CUNHA BENINI, ERNANI VINICIUS MAIA MENDES BENINI E MARIA AUXILIADORA DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Paulo Afonso da Cunha Benine e Ligia Pinheiro Benine
interp
useram

re
curso de apelação em face da respeitável sentença
id 14232786, integrada pela decisão de embargos de declaração id 14232794,
que julgou improcedente o pedido por eles formulado na
“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE COM PEDIDO LIMINAR”
que ajjuizaram
contra
Roberto da Cunha Benini, Ernani Vinicius Maia Mendes Benini e Maria Auxiliadora da Silva
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, a demanda versa sobre a posse “do imóvel localizado na Rua Castanheiras, nº 168, bairro Monte Aghá II, Piúma, também conhecida como rua Ceará, nº 08”.

Nas razões do recurso
(id 14232790
) alegaram os apelantes, em síntese, que: 1) “
O MM. Juízo de primeiro grau entendeu que os apelantes estavam no imóvel por mera permissão do antigo proprietário (Hermínio). [...]
O juiz a quo desconsidera também que o tempo prolongado da ocupação pode consolidar a posse”; 2) “a prova testemunhal é meio legítimo de comprovação quando não há documentos à mão, disponíveis”; 3) “A ausência de qualquer medida anterior por parte dos apelados demonstra que, na prática, reconheciam a posse dos apelantes sobre o imóvel”; 4) “O REGISTRO IMOBILIÁRIO NÃO BASTA PARA AFASTAR A POSSE CONSOLIDADA”; e 5) deve ser aplicada a
supressio
.

Requereram o “provimento da presente apelação para reformar a sentença e julgar totalmente procedente a ação, garantindo a MANUTENÇÃO DA POSSE DOS APELANTES sobre o imóvel”.

O recurso não deve ser provido.

A pretensão formulada é de cunho possessório e
n
o
s

termos do
art
igo
1.210,
caput
, do Código Civil, “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

A
tutela da posse, no caso de esbulho, dá-
s
e por meio d
e
ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse,
devendo ser
demonstrados
os requisitos
previstos n
o art
igo
561, do Código de Processo Civil
de 2015, que corresponde ao art
igo

927, do Código de Processo Civil de 1973,
que se encontrava em vigor quando
d
o ajuizamento da ação
.

Os apelante
s
não lograram comprovar posse da área, restando comprovado que são apenas detentores.

O apelante Paulo Afonso afirmou em seu depoimento pessoal que “... aposentou e estava em um período ruim de finanças, e o irmão sugeriu para o requerente ir morar na praia e tomar conta da casa. Isso foi em 1998. Era o irmão Hermínio; chegando aqui, era o lote com um banheiro e um barraco para pescar; chamou o pedreiro e fez uma casa muito bonita... o terreno era de Hermínio, ele permitiu que o requerente fosse para lá” (id 35580735).

Também a autora Ligia Pinheiro afirmou que “quando foram morar na casa em 1998, e estavam passando muita dificuldade; vieram passar o carnaval e não saíram mais; só buscaram as coisas; era uma casinha que chovia mais dentro que fora, sem muro e sem portão; o terreno era da família toda, inclusive de Paulo; Paulo disse que iriam mudar porque também era dele e a família nunca reclamou; Hermínio era o dono do terreno; ele tinha várias casas e imóveis e não se importou; não soube que o terreno foi vendido para Roberto”
(id 35580735).

O art. 1208 do Código Civil prevê que “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.

Conforme salientado na respeitável sentença recorrida “Percebe-se do depoimento pessoal do autor Paulo Afonso que ele afirma que passou a residir no imóvel objeto da lide por mera permissão de seu irmão Hermínio, então proprietário do imóvel, ou seja, não adquiriu e não recebeu o bem em doação, mas sim houve comodato verbal e mera tolerância de que permanecesse no imóvel”.

No caso está configurada situação de fâmulo da posse, que não gera direitos em decorrência do tempo.
A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “A jurisprudência do STJ estabelece que a posse com animus domini é requisito essencial para a usucapião extraordinária, não se configurando em casos de mera tolerância ou permissão do proprietário” (AgInt no AREsp n. 2.637.147/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7-4-2025, DJEN de 10-4-
2
025).

Por fim, também foi mencionado na respeitável sentença recorrida que “No que tange ao pedido subsidiário de indenização pelas benfeitorias, verifica-se a ausência de provas quanto à efetiva realização das supostas melhorias no imóvel, bem como sua qualidade e valor. Os autores não apresentaram documentos que demonstrem os gastos com as benfeitorias, como notas fiscais, recibos ou orçamentos, sendo certo que o depoimento de uma única testemunha não é suficiente para tal fim. Ademais, o contexto dos autos evidencia que o imóvel era utilizado por diversos membros da família, o que impede a conclusão de que eventuais melhorias tenham sido exclusivamente custeadas pelos requerentes”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para
17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa,
mantida a suspensão da exibilidade de tal verba
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.